Tribunal: STM
Processo: 7000538-34.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ARTIGO 249, CAPUT, DO CPM. LICENCIAMENTO DA FORÇA ARMADA A PEDIDO. CONTINUIDADE DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS EQUIVOCADAMENTE DEPOSITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
CONFORME AS REITERADAS DECISÕES DESTA CORTE CASTRENSE, A AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO É MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO, NÃO MERECENDO SER CONHECIDA EM SEDE DE PRELIMINAR, A TEOR DO ART. 81, § 3º, DO RISTM.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
NO MÉRITO, A AUTORIA E A MATERIALIDADE SÃO INCONTESTES, ENCONTRANDO-SE SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
IN CASU, APÓS O SEU LICENCIAMENTO A PEDIDO DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS, O APELANTE, LIVRE E CONSCIENTEMENTE, APROPRIOU-SE DOS VALORES REFERENTES À REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE, QUE, POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, FORAM DEPOSITADOS, MENSALMENTE, EM SUA CONTA BANCÁRIA, CAUSANDO PREJUÍZO AO ERÁRIO, SUBSUMINDO-SE SUA CONDUTA AO TIPO PENAL INSCULPIDO NO ART. 249 DO CPM.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
01/02/2023 18:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223576513322&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000538-34.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

01/02/2023 18:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223576513322&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000538-34.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EX-
SOLDADO DO EXÉRCITO. APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE. ARTIGO 249, CAPUT, DO CPM.
LICENCIAMENTO
DA
FORÇA
ARMADA
A
PEDIDO.
CONTINUIDADE DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS
EQUIVOCADAMENTE
DEPOSITADOS
PELA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO
DEFENSIVO.
NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
CONFORME AS REITERADAS DECISÕES DESTA CORTE
CASTRENSE, A AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO DE APELAÇÃO É MATÉRIA IMBRICADA COM O
MÉRITO, NÃO MERECENDO SER CONHECIDA EM SEDE DE
PRELIMINAR, A TEOR DO ART. 81, § 3º, DO RISTM.
PRELIMINAR
NÃO
CONHECIDA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
NO MÉRITO, A AUTORIA E A MATERIALIDADE SÃO
INCONTESTES,
ENCONTRANDO-SE
SOBEJAMENTE
COMPROVADAS NOS AUTOS.
IN CASU, APÓS O SEU “LICENCIAMENTO A PEDIDO” DO
SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS, O APELANTE,
LIVRE
E
CONSCIENTEMENTE,
APROPRIOU-SE
DOS
VALORES REFERENTES À REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE,
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902...
2/15
QUE, POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, FORAM
DEPOSITADOS,
MENSALMENTE,
EM
SUA
CONTA
BANCÁRIA,
CAUSANDO
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO,
SUBSUMINDO-SE
SUA
CONDUTA
AO
TIPO
PENAL
INSCULPIDO NO ART. 249 DO CPM.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação suscitada pela Defensoria
Pública da União e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao recurso de Apelação, para manter na íntegra a Sentença condenatória
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 7 de dezembro de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
face da Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, em 12/7/2021, por desclassificação,
condenou o ex-Soldado do Exército MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do art. 249, caput, do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, sendo-lhe concedidos o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a da alínea “a”, acrescidas da obrigatoriedade de comparecimento trimestral na
sede do Juízo da Execução ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, bem
como a comprovação do ressarcimento integral do dano, por se tratar de delito
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902...
3/15
patrimonial (art. 86, inciso II, do CPM e art. 614, inciso II, do CPPM), salvo a
impossibilidade justificada de fazê-lo; o direito de apelar em liberdade; e o regime
prisional inicialmente aberto em caso de eventual cumprimento da pena (APM,
Evento 59).
Narra a exordial acusatória que o Acusado, por erro da Administração
Militar, permaneceu por cerca de 1 (um) ano recebendo vencimentos, mesmo já
tendo sido licenciado do Exército Brasileiro (APM nº 7000083-09.2021.7.02.0002,
Evento 1, Doc. 1):
“Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado em desfavor de Mike Douglas
Faria de Oliveira, no âmbito do 6º Batalhão de Infantaria Leve, com a finalidade de
apurar recebimento indevido de vencimentos no período de novembro de 2018 a
novembro de 2019, após a sua baixa do serviço militar.
Segundo consta dos autos, o denunciado foi licenciado do Exército no dia 1º de
novembro de 2018, mas, por um erro da administração militar, continuou recebendo
os valores relativos aos vencimentos da ativa até o mês de novembro de 2019,
quando finalmente o pagamento foi suspenso, conforme demonstram os extratos
bancários anexados no IPM.
Conforme apurado durante as investigações, o acusado não comunicou o erro à
administração militar, permanecendo em silêncio propositadamente para que
pudesse continuar recebendo os vencimentos pelo período de um ano após o seu
licenciamento, como se ainda estivesse na ativa.
A quantia recebida indevidamente totaliza o valor de R$ 24.216,58 (vinte e quatro
mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), e não houve o
ressarcimento do prejuízo causado ao erário.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, ao manter à
administração militar em erro para continuar recebendo os vencimentos do militar
da ativa, pelo período de um ano após o seu licenciamento, praticou o crime de
estelionato, tipificado no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA como
incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, requerendo de V. Exa. seja
recebida e autuada a presente peça acusatória, citado o acusado para se ver
processar e julgar, até final condenação.”. (Grifos no original)
Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000023-36.2021.7.02.0002,
instaurado pelo Comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel) (12ª
Bda Inf L (Amv)), na cidade de Caçapava/SP, contendo os principais documentos:
Portaria IPM nº 003/2020 Asse Jur 12ª Bda lnf L (Amv), de 9/12/2020 (Evento 1,
Doc. 1, fl. 2); autos da Sindicância instaurada por meio da Portaria nº 50-Aj G, de
1º/7/2020, com o objetivo de apurar dano ao Erário decorrente de irregularidade
envolvendo o ex-Sd MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA (Evento 1, Doc. 1,
fls. 3/49; Doc. 2, fls. 50/99; Doc. 3, fls. 100/111); Boletim Interno contendo a
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902...
4/15
publicação do “LICENCIAMENTO DE MILITAR TEMPORÁRIO A PEDIDO”,
referente ao ex-Sd MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA, a contar de
2/11/2018 (Evento 1, Doc. 1, fls. 30/33); Fichas Financeiras do ex-militar, referentes
aos anos de 2018 e de 2019 (Evento 1, Doc. 2, fls. 72/73); extratos bancários da
conta corrente de titularidade do ex-Sd MIKE, emitidos pelo Banco Santander,
referentes aos meses de 11/2018 a 11/2019 (Evento 1, Doc. 2, fls. 74/88); Termo de
Reconhecimento de Dívida, assinado pelo então Sindicado, em 13/1/2020 (Evento 1,
Doc. 2, fl. 89); Matriz de Responsabilização, Ficha de Qualificação do Responsável
e Demonstrativo Financeiro do Débito, datados de 30/7/2020 (Evento 1, Doc. 2, fls.
90/92); Ofício nº 1/IPM, de 5/1/2021, por meio do qual o Encarregado do IPM
comunica ao ex-Sd MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA a instauração de
Inquérito Policial Militar “[...] para apurar indício de suposta prática de crime
militar nas circunstâncias do recebimento de valores de forma indevida [...]”
(Evento 1, Doc. 3, fl. 117); Termo de Interrogatório de Indiciado (Evento 1, Doc. 3,
fls. 119/120); Relatório do IPM (Evento 1, Doc. 4, fls. 121/122); Solução do IPM
(Evento 1, Doc. 5, fls. 1/3); DIEx nº 37-SPP/DP/B Adm Gu Cpv, de 16/2/2021,
contendo o detalhamento do valor total não corrigido da dívida do ex-Sd MIKE
para com o Erário (Evento 11, fls. 137/138); Termo de Reconhecimento de Dívida,
assinado pelo Indiciado, em 18/2/2021 (Evento 11, fl. 143); e Ofício nº 05 - Enc
IPM, de 4/3/2021, do Encarregado do IPM informando ao Juízo que não houve, por
parte do ex-Sd MIKE, o pagamento do prejuízo ao Erário, primeiro por não possuir
o Indiciado condições de devolução da quantia em parcela única, segundo por não
ser possível implantar descontos na folha de pagamento do ex-militar, uma vez que
não está mais na situação de militar da ativa (Evento 20, Doc. 2, fl. 148).
A Denúncia foi oferecida em 15/3/2021 e recebida em 16/3/2021
(IPM, Eventos 25, Doc. 1; 27) (APM, Evento 1, Docs. 1 e 2).
Foram acostadas aos autos certidões negativas de antecedentes
criminais (APM, Eventos 5, Docs. 1, 2; 10, Doc. 2; 12, Doc. 2).
O Apelante foi devidamente citado (APM, Eventos 8; 15, Docs. 1, 2).
Em 19/4/2021, a DPU apresentou petição com o rol de testemunhas
(APM, Eventos 16; 18).
Em 24/5/2021, por ocasião da audiência de instrução, foram inquiridas
as testemunhas da Defesa: O ex-Sd PEDRO FERREIRA DE CASTRO, ouvido na
condição de informante por ser amigo do Réu, e o ex-Sd EMERSON OLIVEIRA
MELO. Na sequência, procedeu-se ao interrogatório do Acusado (APM, Eventos 32;
33; 35, Docs. 1, 2; 36; 37).
O MPM não arrolou testemunhas (APM, Evento 1, Doc. 1). A Defesa
se deu por satisfeita com a prova testemunhal produzida (APM, Evento 37).
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902...
5/15
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Eventos
41; 46).
A DPU, por sua vez, requereu a juntada de documentos inerentes ao
exercício de atividade comercial pelo Apelante, além de prints de conversa mantida,
no dia 13/1/2020, via aplicativo WhatsApp, entre o ex-Sd MIKE e o Cel
MARCELO, e fotos de cartões de contas mantidas pelo ex-militar junto a
instituições bancárias (APM, Eventos 41; 43, Docs. 1, 2).
Em 8/6/2021, a Autoridade Judiciária da 1ª Auditoria da 2ª CJM
deixou de convocar o Conselho de Justiça, por entender que, com o advento da Lei
nº 13.774, de 19/12/2018, os Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ter
competência, monocrática, para processamento e o julgamento de feitos, que
envolvam civil na condição de réu, nos seguintes termos (APM, Evento 48):
“4. [...] atualmente, o julgamento de civis compete exclusivamente ao juiz togado e
não mais ao Conselho Permanente/Especial de Justiça.
[...]
7. Ao nosso ver, nos casos em que o julgamento do feito caberá singularmente ao
juiz federal da Justiça Militar, dentre as hipóteses trazidas por força da
modificação recente da Lei nº 8.457/92, torna-se desnecessária a realização da
Sessão de Julgamento. [...]
8. Atualmente, repita-se, nos casos de feitos onde o regular processamento e
julgamento caberá ao juiz monocraticamente, como é a hipótese dos autos, tal
necessidade já não mais ocorre. Assim, ao nosso ver, uma vez apresentadas as
Alegações Escritas, o juiz deverá sanear o processo (artigo 430 do CPPM) e,
estando em ordem, fará os autos conclusos para, a seguir, entregar a tutela
jurisdicional prolatando a sua sentença, sem a necessidade da designação de
Sessão de Julgamento para tanto.
[...]
10. Neste raciocínio, DÊ-SE VISTA ÀS PARTES para os fins do artigo 428 do
CPPM, cabendo ainda informar expressamente, quando de tal apresentação das
respectivas Alegações Escritas, se desejam a realização da Sessão de
Julgamento.”. (Grifos no original.)
Na fase do art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o MPM ratificou
os termos da denúncia e requereu a condenação do Acusado como incurso no art.
251, § 3º, do CPM (APM, Evento 51).
A DPU aduziu a completa ausência dos elementos caracterizadores do
crime de estelionato, uma vez que não restou comprovado o inequívoco dolo do
Apelante de induzir ou de manter a Administração Militar em erro, mediante
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902...
6/15
artifício, ardil ou outro meio fraudulento.
A DPU sustenta que “Ausente a demonstração induvidosa de qualquer
elementar típica da hipótese acusatória inicial, resta, ao final, e em respeito ao
princípio in dubio pro reo, impositiva a absolvição.
Ressalta a DPU que a devolução dos valores recebidos, indevidamente,
ainda não foi efetuada tendo em vista que o Exército informou não ser possível a
devolução em forma parcelada, mas somente por meio de parcela única.
Prosseguiu, afirmando ser inaplicável a agravação de pena prevista no
§ 3º do art. 251 do CPM, sob pena de se incorrer em bis in idem, tendo em vista que,
sendo o Apelante civil, o fato de o crime ter sido “[...] cometido em detrimento da
administração militar” integra a própria tipicidade, pois, caso contrário, atrairia a
incidência da legislação penal comum, que prevê sanção mais branda para o
estelionato.
Ao fim, pugnou pelo não acolhimento do pleito acusatório, para que,
in litteris (APM, Evento 55):
“A) Seja reconhecida a atipicidade da conduta pela ausência de elementos
comprobatórios da autoria, tendo por consequência a ABSOLVIÇÃO do acusado,
nos termos do art. 439 do CPPM, ou, ainda, por falta de provas acerca da
caracterização do delito;
b) Seja afastada a majorante do § 3º, do artigo 251, do Código Penal Militar,
pretendida pelo MPM;
Requer, ainda, na remota hipótese de condenação, a fixação da pena no mínimo
legal, consideradas todas as circunstâncias judiciais favoráveis e as atenuantes
incidentes na espécie. Tudo isto, para, em eventual aplicação de pena, seja feito o
devido enquadramento penal, com as atenuações e reduções devidas.”.
O MPM e a DPU declararam não possuir interesse em realizar debates
orais por ocasião do julgamento (APM, Eventos 48; 52; 55; 56).
Na Sentença prolatada no dia 12/7/2021, o Magistrado a quo condenou
o ex-Sd MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA, nos termos já relatados (APM,
Evento 59).
O decreto condenatório foi disponibilizado no Sistema e-Proc no
mesmo dia 12/7/2021 (APM, Evento 59), sendo as Partes regularmente intimadas da
referida decisão (APM, Eventos 60; 61; 62; 64; 65).
Em 27/7/2021, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para o
MPM (APM, Eventos 65; 67).
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902...
7/15
A DPU recorre tempestivamente contra a referida decisão, requerendo,
preliminarmente, a integral devolução de toda a matéria dos autos a este Tribunal.
No mérito, ratifica os termos constantes das Alegações Finais, afirmando a
atipicidade da conduta, tendo em vista a inexistência do elemento subjetivo de dolo
do Apelante em cometer qualquer crime, seja o do art. 251, § 3º, do CPM, seja
aquele pelo qual o Juízo de piso o condenou, art. 249 do CPM.
Nesse sentido, sustenta a DPU, que o ex-militar não tinha a intenção
de se apropriar dos valores depositados, equivocadamente, pelo Exército em sua
conta corrente; que o seu silêncio foi decorrente da negligência em conferir
detalhadamente a sua movimentação bancária; e que os tipos penais em apreço não
admitem a modalidade culposa (APM, Evento 63, Doc. 1) (Apelação, Evento 1,
Doc. 1).
A DPU, requer, em conclusão, a absolvição do Apelante “[...] pela
ausência de elementos comprobatórios da autoria, nos termos do art. 439 do
Código de Processo Penal Militar” (APM, Evento 63, Doc. 2) (Apelação, Evento 1,
Doc. 2).
Em contrarrazões, o MPM pugna pela manutenção, na íntegra, do
Decreto condenatório (APM, Evento 70) (Apelação, Evento 1, Doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito
pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
manifesta-se pelo improvimento do recurso, ressalvando que, se não fosse o trânsito
em julgado da sentença para o MPM, o Apelante deveria ser condenado pelo crime
de estelionato (Apelação, Evento 6):
“O crime cometido não é de apropriação indébita por erro. Sem dúvida, os
depósitos aconteceram por um erro da administração militar, mas, após o primeiro
depósito, ele ‘continuou’ recebendo os valores relativos aos vencimentos que não
poderia receber diante da rescisão do vínculo com a administração porque a
manteve em erro.
A apropriação indébita, em quaisquer de suas modalidades, é crime instantâneo.
O que houve no caso foi uma progressão criminosa de apropriação indébita por
erro para estelionato na forma continuada. A cada saque do numerário, com a
administração sendo mantida em erro através do silêncio malicioso, como referido
na sentença, o apelante lograva obter vantagem ilícita em prejuízo do erário. O
estelionato possui dois núcleos, ‘induzir’ e ‘manter’ em erro o sujeito passivo. No
caso, ele manteve a administração em erro durante longo período de tempo.
Infelizmente, o equívoco não pode ser corrigido diante da ausência de recurso do
MPM.”. (Grifos nossos e no original.)
É o Relatório.
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902...
8/15
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar o mérito recursal, impende analisar o pedido
formulado pela Defesa em sede de preliminar.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
DO RECURSO DE APELAÇÃO
A DPU suscita, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do
recurso de apelação, requerendo o conhecimento irrestrito de toda a matéria
veiculada nos autos, para que sejam integralmente analisadas as questões já
debatidas no Juízo a quo, além de outras que porventura venham a surgir perante
este Superior Tribunal Militar.
Cumpre registrar que, à exceção das questões de ordem pública,
cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, a extensão do efeito devolutivo
da apelação é regido pelo princípio tantum devolutum quantum appellatum, que
consiste em transferir ao Tribunal ad quem tão somente o exame da matéria
impugnada pela parte recorrente.
Assim, nessa linha de raciocínio, temos que o pedido da Defesa está
imbricado com o próprio mérito recursal, não devendo ser conhecido como
preliminar, consoante a redação do art. 81, § 3º, do RISTM:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
[...]
Nesse viés, é a jurisprudência consolidada desta Corte das Armas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 D0 CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902...
9/15
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar
não conhecida. Decisão unânime. [...] 10. Apelo defensivo desprovido. Decisão
por maioria.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000397-15.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
5/5/2022. Data de Publicação: 24/5/2022.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303, CAPUT, DO CPM. PECULATO.
PRELIMINAR.
AMPLA
DEVOLUÇÃO
DA
MATÉRIA.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. MAIORIA. Esta Corte tem decidido, reiteradamente,
que a questão da amplitude do efeito devolutivo da Apelação está imbricada com o
próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. [...] Negado provimento à
Apelação. Decisão majoritária.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000444-
86.2021.7.00.0000. Relator(a) p/ o Acórdão: Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/3/2022. Data de Publicação: 28/3/2022.)
(Grifos nossos e no original.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
UNÂNIME. [...] APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. O debate
sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se com o
mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Unânime. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.”. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 23/2/2021. Data
de Publicação: 18/3/2021.) (Grifos nossos.)
Ante o exposto, não conheço da referida preliminar, nos termos do art.
81, § 3º, do RISTM.
MÉRITO
Superada a apreciação da questão trazida em sede de preliminar, passa-
se à análise do mérito.
Segundo consta dos autos, após o seu “licenciamento a pedido” do
serviço ativo das Forças Armadas, o ex-Sd MIKE, livre e conscientemente,
apropriou-se dos valores referentes à remuneração em atividade, que, por erro da
Administração Militar, foram depositados, mensalmente, em sua conta bancária, no
período de novembro de 2018 a novembro de 2019.
O Apelante, ciente de que tais valores não lhe eram devidos e de que
deveria restituí-los ao Exército Brasileiro, utilizou-os em proveito próprio, mediante
a realização de movimentações financeiras, causando ao Erário o prejuízo total no
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c14190...
10/15
montante de R$ 24.216,58 (vinte e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta
e oito centavos), calculado em 16/2/2021.
A Medida Provisória nº 2.215-10, de 31/8/2001, que trata da
remuneração dos militares das Forças Armadas, traz o seguinte dispositivo:
Art. 7º O direito à remuneração em atividade cessa quando o militar for desligado
do serviço ativo das Forças Armadas por:
I - anulação de incorporação, desincorporação, licenciamento ou demissão;
[...]
§ 1º O militar, enquanto não for desligado, continuará a perceber remuneração na
ativa até a publicação de seu desligamento, que não poderá ultrapassar quarenta e
cinco dias da data da primeira publicação oficial do respectivo ato.
[...] (Grifos nossos.)
A autoria e a materialidade do crime de apropriação de coisa havida,
acidentalmente, tipificado no art. 249, caput, do CPM, praticado pelo ex-Sd Ex
MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA, são incontestes, encontrando-se
sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado em Juízo pelo Apelante, que
admitiu a prática delitiva (APM, Evento 36), e pela incontroversa prova documental
reunida nos autos do IPM, precipuamente pelas seguintes peças: 1) Boletim Interno
contendo a publicação do “LICENCIAMENTO DE MILITAR TEMPORÁRIO A
PEDIDO”, referente ao ex-Sd MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA, a contar
de 2/11/2018 (Evento 1, Doc. 1, fls. 30/33); 2) Fichas Financeiras do ex-militar,
referentes aos anos de 2018 e de 2019 (Evento 1, Doc. 2, fls. 72/73); 3) extratos
bancários da conta corrente de titularidade do ex-Sd MIKE, emitidos pelo Banco
Santander, referentes aos meses de 11/2018 a 11/2019 (Evento 1, Doc. 2, fls. 74/88);
4) Matriz de Responsabilização, Ficha de Qualificação do Responsável e
Demonstrativo Financeiro do Débito, datados de 30/7/2020 (Evento 1, Doc. 2, fls.
90/92); 5) DIEx nº 37-SPP/DP/B Adm Gu Cpv, de 16/2/2021, contendo o
detalhamento do valor total não corrigido da dívida do ex-Sd MIKE para com o
erário (Evento 11, fls. 137/138); 6) Termo de Reconhecimento de Dívida, assinado
pelo Indiciado, em 18/2/2021 (Evento 11, fl. 143); e 7) Ofício nº 05 - Enc IPM, de
4/3/2021, em que o Encarregado do IPM informa ao Juízo que não houve, por parte
do ex-Sd MIKE, o pagamento do prejuízo causado ao erário (Evento 20, Doc. 2, fl.
148), tudo em consonância com os demais elementos instrutórios do processo.
Destaca-se o teor do “TERMO DE RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA”, assinado pelo ex-Sd MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA, no dia
18/2/2021 (IPM, Evento 11, fl. 143):
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c14190...
11/15
“Eu, MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da identidade nº
38.050.246-6, emitida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo,
residente e domiciliado na Avenida Alto do Rio Doce,118, Jardim Altos de Santana,
São José dos Campos-SP, inscrito no CPF nº 465.580.038-05, reconheço a dívida
para com a Fazenda Nacional, no valor de R$ 24.216,58 (vinte e quatro mil
duzentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), referente a remuneração
recebida indevidamente no período de 2 de novembro de 2018 a 30 de novembro
de 2019, devido meu licenciamento em 2 de novembro de 2018. Comprometo-me a
saldá-la mediante depósito através de Guia de Recolhimento da União (GRU), em
parcela única, nos termos previstos no Regulamento de Administração do Exército
(RAE), aprovado pelo Decreto nº 98.820, de 12 de janeiro de 1990. É do meu
conhecimento que a dívida será atualizada de acordo com a legislação em vigor, e
que o não cumprimento das condições de recolhimento aqui estabelecidas poderá
ensejar a inscrição em Dívida Ativa da União.”. (Grifo nosso.)
Quanto à materialidade do crime, esta ressai evidente a partir dos
extratos da conta corrente nº 2021 01.030470-4, mantida pelo Apelante junto ao
Banco Santander, os quais consignam, no período de novembro de 2018 a novembro
de 2019, valores creditados mensalmente a título de “LÍQUIDO DE VENCIMENTO
– COMANDO DO 00394452053304”, além de outras movimentações (IPM, Evento
1, Doc. 2, fls. 74/88).
No que tange ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art.
249, caput, do CPM, não é crível a alegação do apelante de não ter identificado os
valores, indevidos, depositados em sua conta em razão da negligência em conferir,
detalhadamente, a sua movimentação bancária.
Ressalta-se que o Apelante foi licenciado, “a pedido”, do Exército,
com o intuito de abrir o seu próprio comércio, tendo efetivamente aberto uma loja de
brinquedos e sendo titular de 3 (três) contas bancárias, 2 (duas) delas na mesma
instituição bancária Santander e 1 (uma) na Caixa Econômica.
Sendo o Apelante um comerciante, dono de seu próprio negócio, é
natural, básico e indispensável que tenha conhecimento, controle e gestão de suas
contas bancárias, que efetue cálculos, ainda que simples, de valores creditados e
debitados, a fim de viabilizar a continuidade das atividades comerciais, por meio da
compra e venda de mercadorias.
Aliás, em suas razões, a própria Defesa reconhece que se encontram
configuradas a autoria e a materialidade, além do elemento subjetivo do delito pelo
qual o Apelante foi condenado, quando afirma que (Evento 1, Doc. 2):
“[...] muitos dos pagamentos que recebia na loja se davam por transferências
bancárias eis que os clientes optavam por essa forma de pagamento para evitar as
taxas das máquinas de cartões de crédito e débito. Nessas circunstâncias, eram
disponibilizados os dados de suas três contas bancárias: uma na Caixa
Econômica Federal e duas no Banco Santander, uma da pessoa jurídica e outro
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c14190...
12/15
em nome da sua pessoa natural, sendo esta, inclusive, aquela na qual eram
depositados os vencimentos da ativa erroneamente. Nota-se que a conta na qual
ele estava recebendo o soldo de forma equivocada o qual, vale dizer, correspondia
ao pequeno numerário de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o apelante
igualmente recebia os valores a título de pagamentos por parte dos clientes em
razão das aquisições realizadas na loja. Ora, considerando que o seu fluxo de
caixa era de cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), segundo constou no seu
interrogatório, e como não tinha o hábito de ficar checando o extrato das
transações, apenas conferia o saldo na sua conta a fim de manter seu sustento e
pagar suas dívidas, acabou por não perceber que durante um ano inteiro após a sua
saída da OM ficou recebendo o soldo como se estivesse ainda na ativa. Os valores
indevidos ficaram perdidos em meio as transferências bancárias legítimas que
recebia dos seus clientes nas suas diversas contas.
[...]
A percepção de remuneração por longo período de tempo após ter dado baixa,
como invoca o ilustre magistrado, no melhor juízo, não reflete ‘induvidoso
conhecimento da ilicitude do comportamento’, nos exatos termos empregados, mas,
poderia se cogitar, tão só, da eventualidade de uma conduta temerária, quiçá
negligente por parte de MIKE, por não verificar seus créditos de forma detalhada
e frequente, com a devida cautela, o que a melhor prudência desaconselha
fortemente. Porém, como bem se sabe, os tipos penais aqui tratados não admitem a
modalidade culposa. Exige-se para a materialização o dolo de se apropriar da
coisa alheia, a intenção de assenhorar-se detentivamente do bem, não restituindo a
seu titular propositalmente, o que, com base em tudo que foi colhido, não se
depreende.”. (Grifos nossos.)
Ora, mesmo que o fluxo de caixa do negócio gerido pelo Apelante
girasse em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), prova da qual, aliás, a Defesa
não se desincumbiu, não há como avaliar a quantia média mensal superior a R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais) como “pequeno numerário”, uma vez que
montante corresponde a aproximadamente 10% (dez por cento) dos valores que
movimentava. Portanto, o prejuízo total causado ao erário, durante os 13 (treze)
meses em que a Administração Militar efetuou os depósitos erroneamente, é
considerável.
Reconhecidas a autoria, a materialidade e o dolo na conduta do
Apelante, agiu com acerto o Magistrado de primeira instância ao promover a
desclassificação do fato narrado na denúncia, que imputou ao Apelante a prática do
crime de estelionato, tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, para o delito de
apropriação de coisa havida acidentalmente, previsto no art. 249 do CPM.
Ao discorrer acerca do crime capitulado no art. 249 do CPM, ENIO
LUIZ ROSSETTO, na obra “Código Penal Militar Comentado”, 2ª ed. revista,
atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 868/869,
tece os seguintes comentários:
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c14190...
13/15
“4. Tipo objetivo
No delito de apropriação de coisa havida acidentalmente o verbo é o mesmo da
apropriação indébita. Guardando semelhança com a apropriação indébita, aqui
também a coisa é alheia. A diferença está no motivo da transferência da posse:
neste delito a coisa vai ao poder do agente por erro, caso fortuito ou força da
natureza. O erro sobre a posse pode ‘incidir quanto à sua identidade, quantidade
ou qualidade, mas é indispensável que seja espontâneo, porque, se induzido,
haverá estelionato’. É necessário que haja o ‘erro sem qualquer participação
dolosa do sujeito ativo’. Comete o crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente o titular da conta bancária que teve ciência de dinheiro nela
depositado, por erro, que não lhe pertencia, mas o utiliza em proveito próprio.
Considerou o TJM/RS que houve o delito em estudo no fato de o militar receber,
durante seis meses, valores que sabia que não lhe eram devidos. O erro pode
recair sobre coisas (entrega de uma coisa por outra) ou sobre pessoas (a entrega de
uma coisa a determinada pessoa é entregue a outra, por equívoco, por ser sua
homônima). [...]
[...]
5. Elemento Subjetivo
Em relação ao delito de apropriação de coisa havida acidentalmente, o elemento
subjetivo é o dolo, a vontade e a consciência de se apropriar de coisa que veio ao
seu poder acidentalmente. Não há previsão de forma culposa. O elemento
subjetivo especial do tipo, do mesmo modo que ocorre na apropriação indébita, é o
‘especial fim de obter proveito próprio ou alheio’. [...]
[...]” (Grifos nossos e no original.)
Assim, nesse contexto, a corroborar o posicionamento ora adotado, é o
entendimento prevalente desta Corte das Armas, conforme os seguintes julgados:
“EMENTA.
RECURSOS
DE
APELAÇÃO.
DEFESA
E
ACUSAÇÃO.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. COMPROVAÇÃO
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE. PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO FUNDO DE
APARELHAMENTO
E
CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
DA
DPU.
INDEFERIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. Uma vez presentes os requisitos
objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 249 do CPM, restou
configurada a prática do delito de apropriação de coisa havida acidentalmente,
por erro da Administração, em face do recebimento indevido do soldo, pelo
acusado, ao longo de dois anos, após seu desligamento do Exército. Os elementos
de prova examinados não indicaram estar o agente amparado pelo estado de
necessidade. É incompatível o pleito defensivo de condenação do apelante ao
pagamento de verba honorária, a ser destinada ao Fundo de Aparelhamento e
Capacitação Profissional da Defensoria Pública da União, se a tese defensiva se
restringe ao estado de necessidade em razão da hipossuficiência do acusado. A
dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e justa, em todas as suas
fases, tendo o Juízo originário observado devidamente os princípios da
individualização da pena, do devido processo legal, da razoabilidade e da
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c14190...
14/15
dignidade da pessoa humana. Apelação defensiva desprovida por unanimidade.
Apelo do MPM desprovido. Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7001336-63.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 17/9/2020. Data de Publicação:
30/9/2020.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE
(CPM,
ART.
249).
ERRO
ADMINISTRATIVO.
INTEGRANTE DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
JUSTIFICATIVAS. INCONGRUÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME
PERMANENTE. INAPLICABILIDADE. 1. A alegação de que os depósitos foram
feitos por erro administrativo não exime o Réu de responsabilidade penal. O
próprio tipo penal faz referência expressa a apoderar-se o agente de coisa alheia
vinda ao seu poder por erro. 2. As duas justificativas apresentadas pelo Réu para
explicar a apropriação dos valores são incompatíveis entre si, pois, se acreditasse
que fazia jus aos depósitos, não poderia ter afirmado que ficou com o dinheiro
porque estava desempregado. 3. É inverossímil a versão de que alguém com um
ano e nove meses de serviço militar possa acreditar ter direito a mais de vinte e
sete mil reais a título de indenização após o seu licenciamento. 4. Não se aplica a
continuidade delitiva nos casos de crime permanente. Precedentes do STM. 5.
Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime.”. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 14-91.2013.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 15/10/2014. Data de Publicação:
28/10/2014.) (Grifos nossos e no original.)
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 249 DO CPM (APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE). Valores depositados por erro da Organização
Militar no período de 1º de março de 2008 a 20 de maio de 2009 na conta do
Apelante, ex-Soldado do Exército, e que foram sacados indevidamente. O Réu,
sabedor que os valores não lhe pertenciam e que deveriam ser restituídos à
Organização Militar, agindo de maneira livre e consciente, apropriou-se de tais
valores como se fossem próprios, vindo a incorrer no crime previsto no art. 249 do
CPM. Autoria e materialidade plenamente comprovadas, conforme demonstrativos
mensais de rendimentos expedidos pelo Ministério da Defesa e Listagem de
Beneficiários de Transferências da conta do Réu, fornecida pela Instituição
bancária. Desprovido o recurso defensivo. Unânime.”. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 13-85.2009.7.10.0010. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 24/9/2012. Data de Publicação:
11/10/2012.) (Grifos nossos e no original.)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a
condenação do ex-Sd MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA, por
desclassificação, nas sanções do art. 249, caput, do CPM, mostrando-se adequado o
quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação,
para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001348463 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c14190...
15/15
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348463v3 e
do código CRC 586d990b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 1/2/2023, às 14:25:24
7000538-34.2021.7.00.0000
40001348463 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001347800 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902b...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000538-34.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-
Soldado do Exército MIKE DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA e contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
que, em 12/7/2021, por desclassificação, condenou o réu como incurso nas sanções
do art. 249, caput, do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, sendo-lhe
concedidos o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade; e o regime prisional inicialmente aberto em caso de eventual
cumprimento da pena (APM, Evento 59).
Em suas Razões (Evento 1, doc. 2), a Defesa pugna pela absolvição do
apelante, com fulcro no art. 439 do CPPM, sustentando:
“1 - PRELIMINARMENTE
Preliminarmente, por se tratar o STM de um Tribunal eminentemente recursal,
tendo em conta o princípio do Duplo Grau de Jurisdição (Pacto de São José da
Costa Rica), o presente recurso devolve ao STM (vertical e horizontalmente) a
integral cognição de toda a matéria dos autos, de modo a se afastar qualquer
alegação de preclusão das alegações defensivas, tendo em conta, ainda, o princípio
da ampla defesa.
(...).
3 - MÉRITO
(...).
7000538-34.2021.7.00.0000
40001347800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001347800 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902b...
2/6
Nos termos da decisão ora combatida, o fato narrado na denúncia não se amolda
ao crime de estelionato e sim ao de apropriação de coisa havida acidentalmente
pelo fato de não ter se vislumbrado no silêncio do apelante conduta
caracterizadora de fraude, elemento imprescindível à configuração do estelionato.
Considerou o MM. Juízo a quo que no caso em tela a Administração não foi
enganada, mas espontaneamente se enganou. Por outro lado, avaliou que o fato de
MIKE ter percebido remuneração por longo período após ter dado baixa do
Exército reflete o induvidoso conhecimento da ilicitude desse tipo de
comportamento, razão pela qual o recebimento irregular do soldo militar atrairia a
tipologia do art. 249, CPM.
Com efeito, não é o que se extrai das provas acostadas aos autos. Em conformidade
com que restou comprovado, o silêncio do apelante revelou-se desprovido de
conotação criminosa, pela falta de elemento subjetivo de dolo, haja vista que MIKE
não notou o recebimento dos valores transferidos pela Administração Militar de
forma equivocada em sua conta, que coincidiu com o conturbado período pela qual
estava passando de inauguração do seu comércio. Ora, se sequer percebeu que
estava recebendo tais valores, não há que se falar em ânimo de assenhoramento
deles, elemento que se exige para a configuração do delito de apropriação de coisa
havida por erro. Desse modo, o suporte fático ora constatado impõe a absolvição
como única medida viável a ser tomada no presente caso.
(...)”.
O Apelo não merece provimento.
Em relação à suposta “preliminar” de restituição ampla da questão ao
STM, consigno que a devolução da insurgência é efeito automático (efeito
devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não impede, obviamente, o não
conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão em razão de
específica previsão recursal.
Dito isso, a “devolução ampla da matéria” não pode ser encarada como
item de natureza preliminar, mas sim como mera ênfase defensiva, pois é inerente a
todo Apelo e imbrica-se com o mérito.
Da materialidade
Os delitos inseridos no capítulo III
1 do Título V
2 do CPM têm por
finalidade proteger a administração militar contra crimes patrimoniais.
Segundo os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt, a apropriação
indébita tem por finalidade, in verbis:
“proteger o direito de propriedade, direta e imediatamente, contra eventuais
abusos do possuidor, que possa ter a intenção de dispor da coisa alheia como se
fosse sua. (...).” (Tratado de Direito Penal. Parte Especial 3. São Paulo: Saraiva,
2012. 8ª ed. p. 237).
7000538-34.2021.7.00.0000
40001347800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001347800 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902b...
3/6
In casu, tem-se o Dano ao Erário no montante de R$ 24.216,58 (vinte
e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), oriundo de
remuneração indevidamente recebida no período de 2/11/2018 a 30/11/2019,
conforme lastreado nos seguintes documentos: a) ficha financeira, anos 2018 e
2019; b) extratos de conta corrente n° 030470-4 de titularidade do agente, referente
aos meses de 11/2018 a 11/2019; c) termo de reconhecimento de dívida, assinado
pelo apelante; e d) demonstrativo financeiro do débito, entre outros (IPM, Evento 1,
doc. 2).
Como se vê, há amplo arcabouço documental do dano sofrido pela
Administração Militar.
Da autoria
No tocante à configuração da autoria delitiva, é inequívoco que a
remuneração percebida pelo sujeito ativo, após o seu licenciamento do Exército
brasileiro, não passou despercebida, uma vez que os Extratos bancários insertos nos
autos dão conta de que os valores equivocadamente depositados pela Administração
Militar compunham montante notoriamente significativo dentro das receitas
recebidas pelo sentenciado.
Aliás, o exercício de outro labor em nada prejudica a ciência do agente
quanto à proveniência dos valores recebidos em sua conta bancária, e sim o oposto:
o início de um comércio de brinquedos e a administração de um negócio próprio
apenas impõem uma obrigação de maior cautela com as suas transações financeiras.
Certo é que o pagamento indevido ocorreu ao longo de um ano inteiro,
tempo esse mais que suficiente para o réu reportar o equívoco à Administração
Militar. Contudo, preferiu manter-se inerte.
Como se percebe, inexistem maiores controvérsias ou dúvidas sobre a
autoria delitiva, pois o agente detinha ciência de que não havia mais contrapartida
laboral em favor da Força Terrestre, apta a motivar o recebimento dos valores
apurados nos autos.
Tipificação da conduta
Prima facie, deve ser considerado o recurso exclusivo da Defesa,
porquanto está certificado o trânsito em julgado para a Acusação (APM, Evento
67).
À vista disso, ouso discordar do parecer da douta PGJM, quando aduz
a tipificação da conduta como crime de estelionato na forma continuada. A instrução
probatória evidenciou o erro exclusivo da Administração Militar, que, mesmo com o
7000538-34.2021.7.00.0000
40001347800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001347800 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902b...
4/6
licenciamento do ex-soldado, manteve ele na folha de pagamentos.
Em consequência, não me parece, minimamente, crível a imputação
com esteio no art. 251 do CPM, pois as elementares desse dispositivo exigem uma
conduta ativa por parte do réu, o que não se configurou no caso. Pelo contrário, as
falhas procedimentais internas foram a mola propulsora para a manutenção da
Administração Militar em erro, sem que houvesse qualquer tipo de contribuição do
apelante. Em caso similar, assim me pronunciei, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
ESTELIONATO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COISA HAVIDA POR ERRO. EMENDATIO
LIBELLI IN MELLIUS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. A má-fé do delito de
estelionato, consistente no ato de enganar, de induzir ou de manter alguém em erro,
mediante fraude, artifício ou ardil, para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo
alheio, constitui-se como elementar essencial do tipo penal. Na espécie, em virtude
de sucessivas falhas administrativas, o sujeito ativo continuou percebendo o soldo
militar, mesmo após o seu desligamento das Forças Armadas. É fato ter se
verificado reiteradas transações bancárias realizadas ao longo de um ano, com
resultado lesivo ao patrimônio público. Igualmente, constata-se o respectivo nexo
causal entre elas e o elemento subjetivo do agente - a consciência de que se
tratava de recebimento indevido e a vontade de se apossar da quantia. Contudo, o
apelado, de nenhuma maneira, induziu a Administração a erro. O feito sub
examine melhor se adequa ao tipo insculpido no art. 249 do CPM (apropriação de
coisa havida por erro), haja vista restar cabalmente comprovado ter o sujeito ativo
se apossado de quantias indevidas, sem haver concorrido para o seu recebimento.
Cabível o instituto do emendatio libelli in mellius, em face de o denunciado
defender-se dos fatos. Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por
maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001091-52.2019.7.00.0000.
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgamento: 04/03/2020. DJE: 13/03/2020). (Grifos nossos).
Desse modo, entendo que a conduta perpetrada pelo réu alinha-se
perfeitamente ao tipo de apropriação de coisa havida por erro. Vide:
Art. 249. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por êrro, caso
fortuito ou força da natureza:
Pena - detenção, até um ano.
Nesse sentido, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 249 do CPM.
Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis
que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da
consumada.
Superadas a autoria e a materialidade delitivas, passo à análise da tese
defensiva.
7000538-34.2021.7.00.0000
40001347800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001347800 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902b...
5/6
Ausência de dolo
No ponto, pela clareza, merecem destaque os seguintes trechos da
Sentença hostilizada, in litteris:
“(...) por se tratarem de montantes (regra geral) muito superiores aos
costumeiramente movimentados na conta bancária em que recebido o soldo
indevido, não se mostra crível a versão autodefensiva do acusado de que não
acompanhava sua conta corrente e, por isso, desconhecia que esses pagamentos
continuaram ocorrendo após seu licenciamento da força terrestre.
(...).
Ademais, eventual alegação de ausência de ciência da conotação criminosa da
conduta por parte do acusado não é bastante para elidir sua responsabilização
penal. A percepção de remuneração por longo período (mais de 1 ano) após ter
dado baixa do Exército reflete induvidoso conhecimento da ilicitude desse tipo de
comportamento. O silêncio adotado pelo acusado configura a omissão delituosa,
quando apropria-se do dinheiro e passa a dele dispor, ainda que auferido por
equívoco da Administração Militar.”
Não fosse isto o suficiente, para além da argumentação defensiva, os
autos estão desacompanhados de elementos aptos a comprovar o sustentado nas
Razões recursais, o que, por si só, impede o reconhecimento da suposta ausência de
dolo.
Destarte, impossível dar guarida à tese aventada.
Por fim, reconheço que o conjunto probatório colacionado aos autos
traz a convicção necessária para a manutenção do veredicto a quo, não subsistindo,
pois, a insurgência.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo,
para manter incólume a Decisão recorrida – que condenou o ex-Sd Ex MIKE
DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA, por desclassificação, à pena de 30 (trinta) dias
de detenção, como incurso no art. 249, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto e o direito de recorrer
em liberdade –, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347800v3 e
do código CRC 2002d9df.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 1/2/2023, às 16:4:48
7000538-34.2021.7.00.0000
40001347800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/02/2023 18:49
:: 40001347800 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=08af387c6c141902b...
6/6
1. Da apropriação indébita
2. Dos crimes contra o patrimônio
7000538-34.2021.7.00.0000
40001347800 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR